Tribunal: TJSP
Processo: 1015952-24.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Equipamentos danificados por descarga atmosférica/oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Descarga de energia elétrica e oscilação de energia configuram fortuito interno, porque diretamente relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Ausência de pedido

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Equipamentos danificados por descarga atmosférica/oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Descarga de energia elétrica e oscilação de energia configuram fortuito interno, porque diretamente relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Ausência de pedido administrativo não desobriga a ré ao ressarcimento. Reparação dos danos devida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000017647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015952-24.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por maioria. Estendido o julgamento na forma do art. 942 do
CPC. Vencido o Relator sorteado, que declara. Acórdão com o 2o Desembargador., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ,
vencedor, IRINEU FAVA (Presidente), vencido, IRINEU FAVA (Presidente), PAULO
PASTORE FILHO, JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 20 de janeiro de 2020.
AFONSO BRAZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30183 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1015952-24.2018.8.26.0114
APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
COMARCA: SÃO PAULO F. CAMPINAS 9a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. GUILHERME FERNANDES CRUZ HUMBERTO
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA.
Equipamentos
danificados
por
descarga
atmosférica/oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da
empresa concessionária de serviço público. Descarga de
energia elétrica e oscilação de energia configuram fortuito
interno,
porque
diretamente
relacionados
à
atividade
econômica explorada pela concessionária de serviço público.
Ausência de pedido administrativo não desobriga a ré ao
ressarcimento.
Reparação
dos
danos
devida.
Sentença
reformada. RECURSO PROVIDO.
A r. sentença de fls. 184/185, de relatório adotado, julgou
improcedente a ação regressiva ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL. Condenou a autora ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa.
Apela a autora (fls. 202/227) por entender que restou demonstrado o
nexo de causalidade e a comprovação do dano. Destaca que os laudos apresentados são
suficientes a lastrear suas alegações e sustenta a aplicação da teoria da responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público de energia elétrica pelos danos causados a
consumidores, pois presente o nexo de causalidade. Defende a incidência da relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumo à hipótese. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões
às fls. 232/243.
Embargos de declaração opostos pela autora (fls. 187/199), que
restaram rejeitados às fls. 200.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
De início, verifica-se que os documentos trazidos aos autos mostram-
se suficientes ao julgamento do feito, sendo desnecessária a realização de outras provas,
nos termos do art. 443, I, Código de Processo Civil, pois resta demonstrado que os
aparelhos dos segurados foram danificados devido a descargas amosféricas/oscilações
de energia ocorridas na rede mantida pela ré.
A ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não desobriga a
ré ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda. A ação regressiva
não está condicionada ao esgotamento da via administrativa, conforme princípio da
inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da
República.
Confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Contrato de seguro
residencial Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado Responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica
(...) Acesso ao
Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo
Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido”.
(Ap.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1098918-57.2016.8.26.0100, Rel. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de
Direito Privado, j. 26/05/2017).
Cuidam os autos de ação regressiva de indenização securitária, em
razão de danos ocorridos em equipamentos de propriedade dos segurados por descargas
atmosféricas e oscilações de energia.
A prestação de serviço de energia elétrica constitui serviço público
essencial, que deve ser fornecido de maneira adequada, eficiente, e principalmente
segura. No caso de falha na prestação do serviço, a concessionária é responsabilizada,
independentemente da existência de culpa, pelos infortúnios causados ao consumidor
(art. 22 e parágrafo único do CDC1).
Em se tratando de responsabilidade civil, a Constituição Federal
estabelece em seu art. 37, §6o2, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público por danos causados a terceiros, somente afastada nas hipóteses de caso fortuito,
força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.
Desnecessário perquirir, portanto, a respeito da culpa do agente
provocador do dano, incumbindo à ré reparar os danos suportados quando evidenciado o
nexo de causalidade e a falha na prestação do serviço.
Na hipótese, o dano e o nexo de causalidade restaram comprovados
por meio da apresentação de laudos técnicos elaborados por empresas alheias aos
interesses das partes (fls. 35, 50/51 e 69), que apontam que a queima de diversos bens
1 Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código.
2 Artigo. 37. (...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos segurados foi causada por descarga elétrica e oscilação de energia, corroboradas
pelas informações contidas no aviso de sinistro sobre episódios de queda de energia,
(fls. 33), temporal, fortes oscilações de energia (fls. 49) e a respeito de ocorrência de
raios (fls. 68).
Destarte, demonstrada a ocorrência do dano e realizado o pagamento
da indenização aos segurados (fls. 43, 60 e 71), sub-rogou-se a seguradora autora nos
direitos de credora (art. 349 e 786, CC). Inexiste, portanto, óbice à aplicação das normas
da legislação consumerista, e assim, a autora faz jus ao ressarcimento integral, sob pena
de restar caracterizado o locupletamento indevido da ré, vedado pelo nosso
ordenamento jurídico.
Embora a ré tenha alegado a inexistência de qualquer ocorrência nas
unidades consumidoras dos segurados, nota-se que a apelada não se desincumbiu do
ônus que lhe competia, em observância ao disposto no art. 373, II do Código de
Processo Civil.
Destaca-se que no setor de fornecimento de energia elétrica, a queda
de raios e a oscilação de energia são eventos previsíveis que fazem parte dos riscos da
atividade desenvolvida, configuram, portanto, fortuito interno, vez que diretamente
relacionada à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público.
Diante da ausência de comprovação da adoção de medidas que
reduzam os efeitos desses fenômenos naturais, de modo a prevenir a ocorrência de
danos em decorrência de descargas elétricas, devido à imposição legal de prestação de
serviço seguro (art. 22, CDC), bem como, de culpa exclusiva da vítima, ônus que
incumbia à concessionária demonstrar, prevalece a responsabilidade desta pela
reparação dos danos discutidos.
Confira-se:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Contrato de seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
residencial
Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado Responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica Aplicação do CDC, uma
vez que a seguradora se sub-roga em todos os direitos do segurado, que
era consumidor - Alegação de excludente de responsabilidade por caso
fortuito ou força maior que não é suficiente para afastar o nexo causal
frente às provas documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos
inerentes à própria atividade da ré Precedentes Inaplicabilidade do
disposto no art. 204 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL - Acesso ao
Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo
Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido”.
(Ap.
1098918-57.2016.8.26.0100, Rel. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de
Direito Privado, j. 26/05/2017).
“Ação regressiva de ressarcimento Descarga elétrica que danificou os
equipamentos eletrônicos do segurado - Aplicabilidade da teoria
da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo,
dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré - Exegese no
art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de
voltagem e descargas elétricas - Evento previsível que não configura
força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade
lucrativa explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes Demais questões mantidas conforme
r. sentença pelos seus fundamentos
Recurso não provido”. (Ap.
1014157-92.2016.8.26.0068, Rel. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de
Direito Privado, j. 11/05/2017).
Em relação ao termo inicial da correção monetária e dos juros de
mora, tratando-se de ação regressiva indenizatória decorrente da sub-rogação
securitária, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data do
efetivo pagamento pela seguradora.
Confira-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
SEGURO DE COISAS. AÇÃO DE REGRESSO. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. 1.
Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de
reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do
sinistro os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo
desembolso, e não da citação. 2. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (STJ. AgRg no REsp 1249909/RS, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/02/2013,
DJe 22/02/2013).
AGRAVO REGIMENTAL. (...). AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA
PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DOS DANOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO
DESEMBOLSO DA QUANTIA. (...). III - Em caso de ação
regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos, o
termo inicial da correção monetária é a data do desembolso da
quantia, já que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado. (...) (STJ. AgRg no Ag n. 1.010.715/RS, rel. Min. Sidnei
Beneti, DJe 6-5-2009).
Destarte, a r. sentença deve ser reformada para julgar procedente a
ação para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$3.488,99.
Diante da sucumbência, arcará a ré com o pagamento das despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação, conforme art. 85 do Código de Processo Civil.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40181
Apelação Cível no 1015952-24.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na
hipótese,
ouso
divergir
do
Relator
Designado:
O recurso não merece provimento.
Contrariamente ao que sustenta a apelante,
trata-se no caso de ação indenizatória com base em sub-
rogação, não havendo que se falar assim em relação de
consumo.
No
caso
vertente
afigura-se
totalmente
irrelevante determinar a natureza da responsabilidade
civil da apelante, tendo em vista que a pendência deve ser
julgada à luz do acervo probatório carreado aos autos, que
se afigura absolutamente imprestável para respaldar a
procedência do pleito inicial.
Com efeito, a ação em tela versa sobre
direito
de
regresso
de
seguradora
contra
empresa
concessionária de fornecimento de energia elétrica.
Segundo a inicial em razão de falha nos
serviços prestados pela recorrente os seus segurados
vieram a suportar os danos relacionados na inicial.
Toda a prova apresentada para demonstrar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nexo de causalidade se resume em relatórios de regulação
do sinistro (fls. 36 e seguintes), os quais não podem ser
adotados
como
razão
de
decidir
porque
elaborados
unilateralmente, totalmente ao arrepio do contraditório.
Não há dúvida alguma de que a prova, seja
qual fora a sua natureza, obtida da forma como a
evidenciada
nos
autos,
afronta
os
princípios
do
contraditório e da ampla defesa, ferindo de morte, assim o
devido processo legal.
É importante salientar, que o ônus da prova
no caso incumbia à apelante por força do artigo 373, I,
do CPC.
Outro ponto que merecia ter sido comprovado
nos autos é o fato de ter ocorrido falha ou oscilação no
fornecimento
de
energia
nos
dias
indicados
pelos
segurados, sendo certo que em relação a esse importante
fato, nenhuma prova foi produzida.
Vale ainda mencionar que o direito de
regresso das companhias seguradoras não é automático e
absoluto.
Vale dizer, não é pelo simples fato de ter
pago uma indenização securitária é que nasce o direito de
regresso.
É fundamental demonstrar que o causador do
dano tenha dado causa a ele.
O pagamento quando isso não está demonstrado
não passa de mera liberalidade das empresas de seguro, que
na hipótese podem até constituir politica de fidelização
de clientela.
Assim, diante da precariedade absoluta de
todo o espectro probatório produzido, sobretudo em relação
ao nexo de causalidade, pressuposto necessário a toda e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer modalidade de responsabilidade civil, de rigor a
manutenção de improcedência da ação.
Na esteira desse entendimento, tem-se que a
sentença deu justa e adequada solução ao litigio,
merecendo ser mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos. Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
F941129
8
10
Declarações
de Votos
IRINEU JORGE FAVA
C091CEA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015952-24.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.